Tribunal: STF
Processo: HC 71142
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-10
Data de publicação: 1994-05-10

Ementa:
EMENTA:  HABEAS  CORPUS.   ATUAÇÃO  DEFICIENTE  DO  DEFENSOR

DATIVO.  PREJUIZO  INDEMONSTRADO. PEDIDO  DE  DILIGENCIAS INDEFERIDO.

ANALISE DE FATOS.

         I  - A  falta  de defesa  pode  fulminar a  ação  penal, sua

hipotetica  deficiência  não.  Indemonstrado  prejuizo  resultante da

atuação do defensor dativo, não há como reconhecer nulidade.

         II  -  O  tema  do  cerceamento  de  defesa  pela  recusa de

diligencias  requeridas não comporta discussão na sede escolhida, por

demandar analise de fatos.

         Ordem denegada.